Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-78.2020.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUZEMAR MORENO DA SILVA - CPF: 651.859.271-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PARA REFORMA A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

1.

C
aso em que o Recorrente sustenta a existência de descontos indevidos referente à empréstimo consignado não contratado, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2.

Instituição financeira recorrida que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado autorizando o desconto em folha de pagamento, devidamente assinado pelo consumidor, além de comprovante de transferência bancária e documentos pessoais do Autor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos descontos mensais em sua folha de pagamento.

4.

Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

5.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

6.

Sentença de origem desconstituída e improcedência dos pedidos iniciais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, em razão dos descontos indevidos realizados pela instituição bancária em sua folha de pagamento no valor mensal de R$ 30,57 (trinta reais e cinquenta e sete centavos) desde o ano de 2015, assim, pleiteia a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c art. 3o, da Lei 9.099/95, uma vez que o juízo de origem entendeu pela necessidade de realização de perícia grafotécnica no caso em análise.

Inconformado, o Recorrente
JUZEMAR MORENO DA SILVA nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões o Recorrido BANCO PAN S.A refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Considerando que a questão tratada nos autos é exclusivamente de direito, e havendo no processo documentos e informações suficientes para o imediato julgamento da lide, passo à apreciação das questões discutidas no bojo da ação, consoante autoriza o artigo 1.013, § 3o, do CPC vigente.

No caso em análise, vislumbro que a instituição financeira recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude dos descontos realizados, uma vez que trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado autorizando o desconto em folha de pagamento, devidamente assinado pelo consumidor, além de comprovante de transferência bancária e documentos pessoais do Autor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a assinatura do contrato é idêntica à do consumidor, vejamos:

Assinatura da Proposta de Contrato (Id no 78589529):

Assinatura da Procuração – (Id no 78589515):

Não bastasse a semelhança das assinaturas, o que por si só dispensa a realização de perícia grafotécnica, destaco que a ré apresentou comprovante de transferência bancária realizada na conta do Autor (Id no 78589528).

Ademais, destaco que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pelo Autor em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

Deste modo, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
é medida impositiva.

Imperativo, assim, o afastamento da extinção reconhecida pelo juízo de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JUZEMAR MOENO DA SILVA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de desconstituir a sentença objurgada que declarou a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da necessidade de perícia, e no mérito
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021